Tribunal: TJBA
Processo: 0503260-39.2016.8.05.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0503260-39.2016.8.05.0006

FORO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARGOSA/BA

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RECORRENTE: CICERO LEANDRO SILVA BARRETO

ADVOGADOS: TATSON CABRAL PIZZANI - OAB BA25123-A, ROSA PERACY BORGES SALES VAZ COSTA - OAB BA24196-A, FERNANDO VAZ COSTA NETO - OAB BA25027-A, DIEGO LOMANTO ANDRADE - OAB BA27642-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: AMANDA BUARQUE BERNARDO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ ALBERTO LEAL TELES

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME PREVISTO NO
ARTIGO
121, §2º, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL) E IV (RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO), C/C O ART. 14, II,
(FORMA TENTADA)
TODOS DO CP
B.

1) PRELIMINAR.
ATIPICIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA
.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OITIVA DA VÍTIMA,
MEDIANTE CARTA PRECATÓRIA,
SEM A PRESENÇA DO ACUSADO E SEU ADVOGADO. INVIABILIDADE. DEFESA DEVIDAMENTE INTIMADA. ARTIGO 222 DO CPPB. DEFENSOR PÚBLICO PRESENTE NA ASSENTADA REPRESENTANDO OS INTERESSES DO RECORRENTE. SÚMULA 273 DO STJ.
PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS
. REJEIÇÃO
.

2) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DO DELITO
. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS MÍNIMOS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONSTATADOS E SUFICIENTES PARA A PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA QUE SÓ
DEVE SER
DECLARADA EM JUÍZO DE CERTEZA. DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS
A SEREM
APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DESCRITAS NOS ARTIGOS 414 E 415, II, AMBOS DO CPPB. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SE SUSTENTA. DESPROVI
D
O.

3) DECOTE DAS QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONE ENTENDIMENTO PACÍFICO DA CORTE DA CIDADANIA, “
A FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO EQUIVALE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E, EM SE TRATANDO DE DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI, A FUNDAMENTAÇÃO DEVE MESMO SER LIMITADA, A FIM DE NÃO INFLUENCIAR O ÂNIMO DOS JURADOS. NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, A QUAL CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SOMENTE SE ADMITE A EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU DESCABIDAS, SOB PENA DE AFRONTA À SOBERANIA DO JÚRI”. (STJ - AGRG NO ARESP: 1848420 AM 2021/0068703-0. DJE 21/02/2022) DESPROVIDO.

4
) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

5
)

CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
,

tombado sob nº
0503260-39.2016.8.05.0006
,
oriundo da Comarca de Amargosa-BA.,
em que figura como Recorrente

CICERO LEANDRO SILVA BARRETO
e, Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO

ao recurso em testilha
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR